Tribunal: TJDFT
Processo: 0750305-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO LIMINAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS DE CONLUIO PROCESSUAL. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto por associação de moradores, na condição de exequente em cumprimento de sentença de cobrança de cotas condominiais, contra decisão liminar que suspendeu, em cognição sumária, a penhora e a avaliação de imóvel objeto de constrição registrada desde 2012, deferida em favor de terceiro que opôs embargos alegando titularidade de direitos possessórios sobre o bem desde 2019, com fundamento em regularização fundiária perante órgão público.
2 Julgado conjuntamente, agravo interno interposto pelo embargante — recebido a partir de embargos de declaração com pretensão reformatória — postulando o restabelecimento integral da liminar originalmente deferida, com a suspensão também da penhora sobre o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a decisão liminar incorreu em extra petita e se a suspensão irrestrita da penhora — registrada há mais de uma década — é medida proporcional em cognição sumária, diante das inconsistências dos documentos de cessão apresentados pelo embargante, do reconhecimento da posse pelo executado e dos indícios de conluio processual; (ii) determinar se a gratuidade de justiça concedida provisoriamente à agravante, pessoa jurídica, deve ser confirmada ante os demonstrativos financeiros apresentados; e (iii) estabelecer se a decisão monocrática de efeito suspensivo parcial deve ser reformada para restabelecer integralmente a suspensão da penhora, conforme postulado no agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 A suspensão irrestrita da penhora registrada desde 2012/2013 por decisão liminar fundada exclusivamente nos elementos apresentados pelo embargante, sem examinar os documentos constantes dos autos de execução, revela fundamentação insuficiente à luz do art. 489, § 1o, do CPC e desproporcionalidade que justifica a reforma parcial da decisão agravada.
5 Os instrumentos de cessão apresentados pelo embargante, datados de 2018, com reconhecimento de firma apenas em 2021 e juntada aos autos somente em 2024, com menções a processos administrativos alegadamente inexistentes à época da negociação, suscitam dúvida razoável sobre a regularidade da suposta transferência, comprometendo o fumus boni iuris necessário para a manutenção da liminar em sua extensão original.
6 A penhora foi registrada em 2012/2013, anteriormente em mais de cinco anos à data da cessão alegada (2018), o que torna aplicável, ao menos em tese, o art. 792, IV, do CPC, fragilizando o juízo de probabilidade do direito do embargante em cognição sumária.
7 Os indícios de conluio processual entre o embargante e o executado — representação pelo mesmo advogado, reprodução de teses já rejeitadas e reconhecimento da posse pelo executado em ação penal —, somados às inconsistências documentais, tornam prematura a liberação imediata e irrestrita do bem antes de instrução probatória nos Embargos de Terceiro.
8 A manutenção da penhora durante a tramitação dos Embargos de Terceiro é medida proporcional que preserva a efetividade da execução sem antecipar o julgamento de mérito do incidente; a suspensão da avaliação é igualmente adequada, por ser diligência preparatória cuja realização antes da resolução da controvérsia se revelaria inócua.
9 A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica quando comprovada, por documentação idônea, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481/STJ; a associação de moradores demonstrou que suas receitas são integralmente absorvidas pelas despesas de manutenção condominial, satisfazendo o requisito legal.
10 O agravo interno não merece provimento, pois a decisão monocrática de efeito suspensivo parcial está em plena consonância com os fundamentos ora desenvolvidos pelo Colegiado, não havendo razão para restabelecer a suspensão irrestrita da penhora antes de cognição exauriente nos Embargos de Terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de liminar em embargos de terceiro que suspende irrestritamente penhora registrada há mais de uma década, em cognição sumária fundada exclusivamente nos elementos do embargante, sem examinar inconsistências dos documentos de cessão, o reconhecimento de posse pelo executado e indícios de conluio processual, é medida desproporcional que compromete a efetividade da execução, impondo-se a manutenção da constrição até a cognição exauriente nos embargos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 489, § 1o, 792, IV, 844 e 1.022; Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2096034, Processo 0748545-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, julgado em 25/02/2026, publicado no DJe em 13/03/2026; TJDFT, Acórdão 2095807, Processo 0750188-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 25/02/2026, publicado no DJe em 09/03/2026; TJDFT, Acórdão 2091019, Processo 0702606-80.2025.8.07.9000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 11/02/2026, publicado no DJe em 09/03/2026; TJDFT, Acórdão 2095938, Processo 0744418-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 25/02/2026, publicado no DJe em 13/03/2026; TJDFT, Acórdão 2096483, Processo 0754970-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2026, publicado no DJe em 12/03/2026; Súmula no 481/STJ.